Tribunal: TJSP
Processo: 1504832-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado e Corrupção de Menores (artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Dosimetria. Pena-base. Qualificadoras bem reconhecidas. Furto biqualificado que aliado às particularidades do caso impõem a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado e Corrupção de Menores (artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal, artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e das testemunhas. Dosimetria. Pena-base. Qualificadoras bem reconhecidas. Furto biqualificado que aliado às particularidades do caso impõem a exasperação da pena-base. Reconhecido o concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menores. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e Regime aberto mantidos. Recurso do réu não provido e recurso Ministerial parcialmente provido.